Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-20.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003104-20.2022.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (APELANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDRADE E SECHI LTDA - CNPJ: 14.790.573/0001-70 (APELADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), JULIANO VOLNEI DE ANDRADE - CPF: 902.138.741-72 (APELADO), LOURIVAL RODRIGUES BARBOSA - CPF: 109.305.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA - VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A simples relação de empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas não configura prática ilegal, sendo certo que o que constitui crime contra a economia popular e, por consequência, deve ser coibida, é a agiotagem/usura configurada pela cobrança de taxa de juros superior à legalmente permitida, o que não restou comprovado nos autos, de modo que não há que se falar em nulidade absoluta do acordo.

2. Por sua vez, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, como cediço, é perfeitamente cabível ação anulatória para desconstituir acordo homologado judicialmente, a teor do que dispõe o §4º, do art. 966, do CPC. Contudo, a anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede o pedido de anulação de acordo já homologado.

3. No caso, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, com o que, por esse aspecto, não há que se declarar anulável o acordo em questão, o qual foi submetido à homologação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA FERNANDES BARBOSA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Danos Morais e Danos Materiais nº. 1003104-20.2022.8.11.0037, ajuizada em face de
JULIANO VOLNEI DE ANDRADE
e
ANDRADE E SECHI LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (ID 184521781).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, a anulação de ato jurídico não se dá única e exclusivamente quando há coação ou ausência de vontade, uma vez que o Código Civil estabelece em seu artigo 104 que para a validade do negócio jurídico o objeto não pode ser ilícito e ter forma proibida pela lei.

Assevera que, no caso, o objeto é ilícito, uma vez que se tenta impor a contratação com usura e a forma é proibida, pois não se pode impor à parte, para manter seu patrimônio que pague extorsivos mais de 5% de juros ao mês, quando o credor não é banco ou instituição financeira assemelhada.

Sustenta que, a contratação com juros acima do valor de mercado configura o crime de usura, comumente chamado de agiotagem, o que leva a nulidade do acordo, ainda que houvesse vontade clara e objetiva em contratar.

Defende que, o acordo em questão encontra-se viciado pela ilegalidade da usura, da agiotagem, e essa decisão homologatória faz apenas coisa julgada formal e não material, o que permite que seja objeto de ação de anulação.

Afirma que, o “acordo” é resultado de ato ilegal antecessor, tipificado como crime de usura/agiotagem. Já o ato ilegal antecessor é consistente de empréstimo de R$ 200.000,00 a juros de 5% ao mês (muito acima da taxa de mercado), em 10 parcelas de R$ 20.000,00 acrescidos mensalmente dos juros, firmando Escritura Pública de Confissão, com garantia hipotecária (dissimulação da natureza do

contrato).

Enfatiza que, se há ilegalidade na origem do negócio, essa ilegalidade não se supera com a celebração de acordo, conforme previsão dos artigos 169 e 848 do CC, de modo que, o acordo – negócio jurídico - com objeto ilícito, não é suscetível de confirmação ainda que com a presença da vontade da apelante, pois apenas a vontade (ainda que existisse) não supera o comando legal, o que configura nulidade absoluta.

Menciona que, a própria ausência na Escritura de Confissão de Dívida com garantia hipotecária do valor do empréstimo e da taxa dos juros que incidem na transação já revela a existência da agiotagem.

Alega que, é patente a necessidade da inversão do ônus da prova e a necessidade de perícia técnica.

Argumenta que, se fossem aplicados juros legais na transação, verifica-se que a apelante é na verdade credora dos apelados do valor de R$ 260.348,21 (pois, da dívida de R$ 200.000,00 pagou R$ 379.131,17), valor que deve ser imposto em dobro, em razão da previsão do artigo 940 do Código Civil.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a nulidade da decisão homologatória de acordo, baseado em objeto ilícito, ante a verificação de agiotagem, usura, condenando os apelados a pagar os danos morais e materiais decorrentes da ilicitude. Sucessivamente, pela reforma da sentença para determinar a inversão do ônus da prova, realização de perícia e após novo julgamento para declarar nula a decisão homologatória de acordo, baseado em objeto ilícito (ID 184521783).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 184521794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que em que pese a autora/apelante afirme a ilicitude do objeto do acordo, ante a prática de agiotagem, nenhuma prova fez nesse sentido, de modo que, a não ser pelo prisma de anulabilidade ante a existência de vício de consentimento, o qual será analisada em seguida, o acordo mantém-se hígido.

Com efeito, a simples relação de empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas não configura prática ilegal, sendo certo que o que constitui crime contra a economia popular e, por consequência, deve ser coibida, é a agiotagem/usura configurada pela cobrança de taxa de juros superior à legalmente permitida, o que não restou comprovado nos autos.

Por sua vez, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, como cediço, é perfeitamente cabível ação anulatória para desconstituir acordo homologado judicialmente, a teor do que dispõe o §4º, do art. 966, do CPC. Senão vejamos:

Art. 966 [...].

§ 4º
Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução
,
estão sujeitos à anulação
, nos termos da lei.

No entanto, a anulação de transação não se dá indistintamente, devendo restar caracterizadas as hipóteses dispostas no art. 849 do Código Civil. “Verbis”:

Art. 849.
A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
.

Parágrafo único.
A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte que o alega a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, no tocante à alegação de existência de vício de consentimento, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora afirmar, em sua inicial, que o réu/apelado proferiu ameaças de
“tomar a área que havia sido dada em garantia”
e
“de exercer verdadeiro ‘terror’, com cobranças”
, nenhuma prova fez nesse sentido.

Ora, no caso, as circunstâncias tidas como ameaçadoras, não induzem à existência de defeito de negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o acordo em questão.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2º, do art. 98 do CPC.
(N.U 1001164-74.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Assim, por esse aspecto, não há que se declarar anulável o acordo em questão, o qual foi submetido à homologação judicial.

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – FALTA DE CONDENAÇÃO, PELA SENTENÇA, NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR TRATAR DE PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A anulação de acordo homologado judicialmente exige a demonstração efetiva dos vícios descritos no art. 849 do Código Civil, qual seja, dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, sem o que improcede, pois, o pedido de anulação de acordo já homologado
.

O fato da parte ser beneficiária da assistência judiciária não a isenta da condenação nos ônus de sucumbência, conforme prescreve o §2º, do art. 98 do CPC.
(N.U 1001164-74.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Logo, não conseguindo a autora/apelante infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que o ato sentencial de improcedência do pedido inicial deve ser mantido.

Por fim, não se pode cogitar na condenação da parte autora/apelante nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora/apelante nas penas do artigo 81 do CPC, conforme pugnado pela parte ré/apelada em suas contrarrazões ao recurso.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro o percentual dos honorários advocatícios fixados em sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023